Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711359-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA, CATIA LOPES LACERDA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pado Ca Panificadora Ltda. que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A impetrante sustenta que teve seu direito líquido e certo ameaçado por um ato de penhora que comprometeu diretamente a continuidade de suas atividades econômicas. Afirma que a autoridade coatora determinou a penhora de todos os equipamentos essenciais ao funcionamento da empresa. Avalia que essa medida, além de desproporcional, desconsidera o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Alega que a decisão que autorizou a penhora dos bens foi proferida sem a devida consideração à essencialidade desses equipamentos para a sua atividade empresarial. Acrescenta que a ausência desses bens paralisa suas operações, coloca em risco sua sobrevivência no mercado e afeta seus funcionários, fornecedores e clientes. Assegura que a penhora abrangeu itens que são impenhoráveis por serem indispensáveis ao exercício da sua atividade profissional nos termos do art. 833, incs. IV, V e VII, do Código de Processo Civil. Considera que a atuação da autoridade coatora configura abuso de poder e ilegalidade manifesta ao determinar a penhora dos bens essenciais à sua operação. Argumenta que a penhora dos bens essenciais não levou em conta o impacto social negativo que esse ato gera. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a penhora sobre os bens essenciais ao funcionamento da empresa. Pede, no mérito, a concessão da segurança. As custas iniciais foram recolhidas (id 70756986). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. A suposta ilegalidade que a impetrante aponta para fundamentar o presente mandado de segurança é a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0753978-36.2024.8.07.0001 que deferiu a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito. É certo que o mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o uso da ação mandamental quando o impetrante visa impugnar ato judicial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPETRANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inviável o manejo do mandamus, na medida em que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de ser descabido o uso do mandado de segurança nas hipóteses em que a decisão judicial está sujeita a recurso específico ou correição parcial, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. (Súmula 267/STF) 2. É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Incidência da Súmula 268/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.768/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Este Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, razão pela qual não é viável a impetração em casos em que há recurso adequado, nem substitui ação própria prevista na legislação processual, apta a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1792748, 07314409820238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da inequívoca comprovação da existência do direito líquido e certo e da sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que não é possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. A decisão impugnada não demonstra teratologia, ilegalidade ou abusividade. Apresenta-se fundamentada e encontra-se amparada em legislação considerada aplicável ao caso pelo julgador. Não vislumbro a existência de irrecorribilidade ou ameaça a direito capaz de justificar o excepcional cabimento do mandado de segurança, uma vez que o ato judicial em comento é passível de recurso ou correição, o que fecha a possibilidade de sua admissibilidade. O mandado de segurança interposto pela impetrante é inadequado porque a espécie processual cabível para impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução é o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça demonstra que a impetrante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília (Agravo de Instrumento n. 0709838-80.2025.8.07.0000). O referido recurso ainda não foi julgado. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo da impetrante de criar novo itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta favorável ao seu pedido. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.